Tribunal: STF
Processo: ARE 1477685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CRIMINAIS DIVERSAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 735/STF. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Corte Especial do STJ que referendou decisão monocrática que houvera deferido medidas cautelares criminais diversas, notadamente as medidas de quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal e busca e apreensão. 



    2. O entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 735 do STF se presta a evidenciar que não se caracterizam como “causa decidida em única ou última instância” as decisões que concedem ou denegam provimentos acautelatórios, pois tais pronunciamentos não são dotados de caráter de definitividade, podendo ser alterados sempre que se modificarem as condições fáticas que lhes são subjacentes. 



    3. O enunciado da Súmula 735 do STF foi concebido tendo por referência as cautelares do processo civil, de modo que a extensão do entendimento à seara penal não pode ser feita sem que sejam devidamente observadas as peculiaridades próprias do processo penal, em especial o fato de que certas medidas cautelares penais ostentam inequívoco juízo definitivo, exaurindo-se tão logo as medidas deferidas são efetivadas, não se protraindo no tempo. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula 735/STF ao caso concreto.



    4. Inexistência, no singelo acervo documental carreado aos autos, de elementos aptos a subsidiar a conclusão segundo a qual a atuação da Receita Federal na espécie teria desbordado de suas competências constitucionais e de que o compartilhamento realizado na espécie teria desrespeitado as balizas definidas por esta Corte no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990 da Repercussão Geral).



    5. Agravo Regimental conhecido e provido. Recurso Extraordinário conhecido e não provido.